Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Preliminar. Perda de objeto. Rejeitada. Cobertura de parto e cirurgia cardíaca. Autorização de procedimentos. Rede credenciada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse a cobertura contratual relativa à realização do parto da autora e à cirurgia cardíaca da filha da autora, em hospital específico, com médicos não credenciados, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) analisar se houve a perda de objeto do recurso; (ii) verificar se a ampliação da tutela concedida é cabível.
III. Razões de decidir
3. A morte de um bebê após o parto e uma cirurgia cardíaca não resulta automaticamente na perda do objeto da ação, mesmo que os procedimentos tenham sido autorizados por liminar, especialmente quando persiste a controvérsia sobre a responsabilidade do plano de saúde em cobrir os custos.
4. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A antecipação de tutela não pode ser concedida para pretensões baseadas em fatos futuros e incertos, devendo os pedidos serem certos e determinados, conforme arts. 319, §2o e 324 do CPC. Assim, não é possível que seja liminarmente determinado que a parte ré custeie todo e qualquer procedimento sem identificação, sem limitação temporal ou circunstancial e, sobretudo, sem uma recusa ilícita
6. A escolha de profissional específico fora da rede credenciada só é possível quando comprovada a ausência de médicos habilitados na rede para realizar o procedimento necessário, conforme Resolução Normativa no 259/2011 da ANS.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, §2o e 324; CPC, art. 300; Resolução Normativa no 259/2011 da ANS.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 07131709120218070001, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de j. 17/3/2022.